Tribunal: TJBA
Processo: 8107341-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107341-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: ISABELE SILVA BATISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, proposta em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, que julgou procedente o pedido, declarou a resolução contratual e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 39.843,46, acrescido de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios, além de determinar a expedição de mandado de penhora. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de citação válida da parte ré e decisão extra petita, uma vez que não foi apreciado o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de citação válida da parte ré, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) definir se a sentença é nula por vício de extrapolação dos limites objetivos da lide, diante da ausência de apreciação do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação válida configura vício de nulidade absoluta, insanável, em afronta ao disposto no art. 239 do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988), tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença. 4. No procedimento especial de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a citação do devedor somente se concretiza após o cumprimento da liminar de apreensão do bem, o que não ocorreu no presente caso. 5. Restou demonstrado que o documento apontado como citação por edital corresponde, na verdade, ao retorno de AR endereçado à própria parte autora, inexistindo qualquer ato citatório válido nos autos. 6. A sentença proferida é também extra petita, pois, ao declarar a resolução contratual e impor condenação em quantia certa, deixou de apreciar o pedido expresso de conversão da ação de busca e apreensão em execução, formulado pela parte autora nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação válida é vício transrescisório, que pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive por simples petição, independentemente de ação rescisória (STJ, REsp 1811718/SP e REsp 1358931/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida na ação de busca e apreensão configura nulidade absoluta, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. No rito da busca e apreensão, a citação do devedor fiduciário só se aperfeiçoa após o efetivo cumprimento da liminar de apreensão do bem, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A sentença é nula quando não aprecia pedido expresso de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, configurando decisão extra petita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239 e 329, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, § 3º, e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1811718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; STJ, REsp nº 1358931/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.06.2015, DJe 01.07.2015; TJDFT, APC nº 20170510042433, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 20.06.2018, DJE 20.06.2018; TJSP, AI nº 2244770-60.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8107341-33.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante- SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e como Apelado- ISABELE SILVA BATISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, em 7